Tribunal: TJDFT
Processo: 0716229-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DECISÃO Vistos. Tenho por suficientes os esclarecimentos de ID 71219855. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FERNANDO AUGUSTO DE FREITAS MONTE AMADO da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0708437-83.2025.8.07.0020) ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido do agravante/autor de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais (ID 71162786), o agravante/autor alega, em síntese, ter sido negativado pelo agravado/réu, por dívida decorrente da utilização de seu crédito rotativo para o desconto de tarifas abusivas, mesmo após o pedido de encerramento de sua conta corrente. Afirma estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento de sua tutela de urgência e, ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para se “evitar que o AGRAVANTE continue sofrendo os nefastos efeitos da NEGATIVAÇÃO NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES e, também, a PUBLICIDADE DO SEU NOME NO REGISTRO NACIONAL DE PROTESTO DE TÍTULOS”. No mérito, propugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 71165286. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De início, é de se destacar que, desde a revogação da Resolução BACEN n.° 2025/1993, que previa a isenção de tarifas e o encerramento automático de contas inativas por mais de seis meses, pela Resolução CMN n.° 4.753/2019, não há mais, no ordenamento jurídico nacional, norma que preveja o encerramento automático de contas bancárias inativas. Pois bem, no caso, a causa de pedir da ação originária está fundamentada na alegada abusividade das tarifas descontadas do crédito rotativo da conta corrente do agravante/autor mesmo após o pedido de encerramento de sua conta. Dessa forma, para a obtenção da vindicada liminar, caberia ao agravante/autor demonstrar, mediante prova pré-constituída, a probabilidade de seu direito, em especial, com a juntada do comprovante do pedido de encerramento de sua conta bancária em data anterior aos débitos de tarifas nela efetivados que culminaram na utilização de seu crédito rotativo, ausente na espécie, visto que o documento de ID 233249043 dos autos de origem, apócrifo e sem data, sequer fazem referência ao agravado/réu. Ademais, para o exame de eventual abusividade do desconto da tarifa em questão do crédito rotativo do agravante/autor, que só poderá ser realizado após a regular instrução do processo, com o devido contraditório, revela-se indispensável a análise das cláusulas dos contratos firmados entre as partes, também ausentes na espécie. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator